Tribunal: TCU
Processo: 010.641/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades constantes do convênio que teve por objeto o apoio à realização da Festa de Réveillon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Município de São José do Divino/MG em face de supostas irregularidades constantes do Convênio 723873/2009, firmado entre aquela municipalidade e o Ministério do Turismo, que teve por objeto o apoio à realização da Festa de Réveillon do período de 30/12/2009 a 1o/1/2010, com valor total de R$ 105.000,00, sendo R$ 100.000,00 provenientes da concedente e R$ 5.000,00 a título de contrapartida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar ao Ministério do Turismo, com fulcro no art. 1o, inciso XXI, do Regimento Interno, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de trinta dias, informações sobre o Convênio 723873/2009 com as devidas conclusões do órgão ou, se for o caso, a tomada de contas especial; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que acompanhe o cumprimento do item 9.2 deste Acórdão e, recebida as informações do Convênio 723873/2009, reinstrua a matéria à luz dos novos elementos carreados ao processo; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos.